Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701081-63.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0042185-35.2010.8.07.0001 – id 229942451) que, em cumprimento de sentença, deferiu a gratuidade de justiça ao devedor, acolheu parcialmente sua impugnação à penhora para determinar a liberação da quantia de R$ 3.555,40 que recaiu em conta poupança e indeferiu o pedido de penhora de 30% por cento da remuneração do devedor. Alega não comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados ou de que os valores sejam essenciais à subsistência do devedor, além de que a conta poupança utilizada pelo devedor não é destinada à formação de reserva financeira, sendo movimentada como conta-corrente, com depósitos, transferências e saques regulares, o que afasta a impenhorabilidade dos valores. Argumenta não demonstrada a hipossuficiência do devedor, pois é servidor público, com renda líquida de R$ 5.254,22, o que afirma evidenciar situação financeira compatível com as despesas processuais, além de possuir saldo em conta poupança superior a R$ 4.700,00, cujo extrato não se encontra completo, impedindo o exame adequado da veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salário, desde que mantido percentual que resguarde a dignidade do devedor, sendo a penhora de 30%, no caso, razoável. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento da quantia, impossibilitando satisfazer seu crédito, ante a inexistência de outros bens penhoráveis. Requer a concessão do efeito suspensivo, quanto à liberação de valores penhorados, até julgamento do AGI. 2. No tocante à impenhorabilidade, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege No caso, os extratos da conta (ids 229301200; 229301203 – autos principais) não especificam o seu tipo, entretanto, os comprovantes de transferência de valores indicam que se trata de conta poupança (id 229298644; 229301197). Conta poupança não é caderneta de poupança. Logo, não comprovada, à primeira vista, a impenhorabilidade do valor bloqueado. No mais, não há pedido liminar em relação aos outros capítulos do recurso. 3. Defiro o efeito suspensivo tão só em relação ao capítulo da decisão agravada acerca da ordem de liberação do valor bloqueado em conta poupança – R$ 3.555,40. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator